Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não é possível o conhecimento do pedido de antecipação da tutela recursal, seja por falta de previsão legal, seja por falta de fundamentação. Recurso parcialmente conhecido.
2. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a configuração de fraude na contratação do plano de saúde capaz de justificar o cancelamento por fraude.
2.1. O julgado ainda afastou as alegações de violação ao direito à intimidade, bem como a impossibilidade de aplicação do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Configurado o caráter protelatório do recurso que insiste em teses plenamente analisados pelo julgado e faz graves alegações sobre possível falsidade documental sem sequer requere prova nesse sentido.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.